Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-85.2021.8.11.0013
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000824-85.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Citação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 19.540.550/0001-21 (RECORRENTE), MICHELLE MICHELS - CPF: 079.050.409-09 (ADVOGADO), EDINON RODRIGUES RAMOS - CPF: 877.873.182-87 (RECORRIDO), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), GIZELIA MORAES SILVA - CPF: 650.144.051-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022, I, II E III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI No 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995 – AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022, I, II e III do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração é o instrumento processual adequado para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo possível a sua via para solucionar mero inconformismo.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos no Recurso Inominado no 1000824-85.2021.8.11.0013

Recorrente: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A;

Recorrido
:

EDINON RODRIGUES RAMOS.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Embargos de Declaração opostos no Recurso Inominado interposto por
ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A;

Ação: Ação de Anulação de Ato Jurídico com Indenização por Danos Morais e Restituição de Quantia Paga.

Sentença:
julgou parcialmente procedente o pedido
deduzido na inicial, para condenar a parte recorrente à restituição do valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), na forma simples, juros de 1% e correção monetária a partir do efetivo desembolso e indenizar a título de danos morais no montante de R$ 3. 000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Embargos de Declaração:
Alega que o acórdão é omisso ao não pontuar acerca de que a embargante não é a real beneficiária do pagamento realizado pela embargada e não houve pronunciamento a respeito do julgamento proferido no Recurso Inominado no 1032664-49.2021.811.0002, caso similar ao presente.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

É certo que os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022, I, II e III do Código de Processo Civil.

No caso, não se vislumbram esses vícios, uma vez que no voto condutor do acórdão foi tratada toda questão à exaustão.

Eis a Ementa do acórdão embargado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURIDÍCO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO. CONSUMIDOR INDUZIDO À ERRO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. STARTUP INTERMEDIADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS FORNECEDORES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. DIREITO AO REEMBOLSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA”. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há se falar em ilegitimidade passiva da intermediadora. Com efeito, consta do boleto que a empresa Recorrente é a beneficiária final, tendo participado ativamente da cadeia de consumo, respondendo, assim, de forma solidária com a administradora de consórcio. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do E. TJ/MT:

RECURSO DE APEÇÃO CÍVEL - AÇÃO DENOMINADA DE “COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA” – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO NÃO ENTREGUE – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESAINTERMEDIADORA– TEORIA DORISCO-EMPREENDIMENTO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DESCASO DA EMPRESA APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- “Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário”. (AgInt no AREsp 868.509/SP). 2- "É firme, na jurisprudência, o entendimento no sentido de que as condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.” (REsp n. 1.689.179/SP). Logo, se o Autor/Apelado alega que a Recorrente foi intermediadora do negócio e que o preço pelo produto não entregue foi pago mediante boleto bancário, por intermédio da empresa Recorrente, ela deve integrar o polo passivo da demanda. 3-“O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços”. (AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020). No caso, é incontroverso que a Recorrente integrou a cadeia de consumo; assim, deve ser responsabilizada pelos danos causados ao Recorrido. 4- Comprovado que o Apelado pagou pelo produto e não recebeu a mercadoria, tem direito a ser restituído daquele montante. 5- O transtorno decorrente do descumprimento contratual, por si só, não enseja indenização por dano moral. No caso, contudo, o Recorrido comprovou as inúmeras tentativas de receber o produto adquirido (pneus) ou o valor despendido e não logrou êxito. Ou seja, o dano moral configura-se pelo descaso da Apelante. (N.U 1017507- 33.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023) 2. De igual modo, não há se falar em nulidade da sentença

por julgamento citra ou ultra petita. Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. No caso, a aplicação do marco civil, em absoluto, em nada altera o resultado da lide. De igual modo, a simples menção à teoria do desvio produtivo, como reforço argumentativo, não tem o condão de tornar nula a sentença. 3. Trata-se de ação em que o Recorrido EDINON RODRIGUES RAMOS postula pela declaração de nulidade do contrato de consórcio indicado na exordial, bem como reparação por danos materiais e morais, ao argumento de que fora induzido a erro por ocasião das negociações. 4. Restou comprovado nos autos que o consumidor fora induzido a erro, notadamente quanto à destinação do valor pago, consoante print e áudios das conversas mantidas via WhatsApp. Dessa forma, faz jus o consumidor à declaração da nulidade do contrato e à devolução do valor pago.

5. De igual modo, a situação vivenciada não pode ser equiparada a mero inadimplemento contratual ou mero aborrecimento da vida cotidiana. O consumidor pretendia adquirir um veículo e fora ludibriado no ato das negociações, de sorte que patente o dano moral, impondo-se a manutenção do dano extrapatrimonial reconhecido na origem. 6. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. 8. Recurso conhecido e improvido. 9. Condeno o ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação”. (Id. 164657688).

- LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA - JUÍZA DE DIREITO – RELATORA

Assim, verifica-se que toda a matéria arguida nos embargos de declaração foi devidamente analisada e decidida no acórdão, com clareza e exatidão, não havendo que se falar em omissão.

Deveras, os argumentos da embargante demonstram apenas o seu inconformismo com o julgamento, todavia, sua insatisfação não é suficiente à alteração do julgado por meio de embargos de declaração, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95.

Essas as razões porque REJEITO os embargos de declaração opostos.

CONCLUSÃO

Por essas razões, REJEITO os embargos de declaração.

É COMO VOTO.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023